Tribunal: STF
Processo: RE 1460983
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 3):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ERÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    - Se o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais tem caráter contributivo e solidário, não é possível conservar a sanção de cassação de aposentadoria do servidor público, sob pena de haver um enriquecimento indevido do Estado que arrecada, por anos a fio, a contribuição do servidor e nada devolve após cumpridos os requisitos especificados no texto constitucional para a obtenção do benefício previdenciário da aposentadoria. 



    - O fato de o servidor ter cometido um ilícito administrativo e haver conseguido se aposentar não pode gerar a perda da aposentadoria na medida em que a contribuição tem como consequência a obrigação do poder público em prover os meios pecuniários indispensáveis à sobrevivência do servidor.



    - Hipótese na qual a segurança deve ser concedida para que seja declarada nula a decisão administrativa que cassou a aposentadoria do impetrante. Havendo ocorrido a contribuição para a aposentadoria, a retribuição que se espera que o Estado de Minas Gerais faça é pagar-lhe a aposentadoria, sem prejuízo de apurar sua conduta na esfera criminal. 



    V. V. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. Tratando-se de conduta ilícita praticada pelo servidor público ainda em atividade, é perfeitamente aplicável a pena de cassação de aposentadoria, não se tratando de violação a direito adquirido. As normas insertas nos artigos 154, inciso VI, e 160, inciso I, da Lei nº 5.406/69, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil, preveem a aplicação da pena de cassação da aposentadoria na hipótese em que ficar comprovado que o servidor inativo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada pena de demissão. Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a pena de cassação de aposentadoria pode ser aplicada mesmo se a falta grave do servidor for cometida após a implementação dos requisitos para aposentadoria.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, “para que seja sanado o erro material, constando do dispositivo do acórdão a concessão parcial da segurança, nos termos do voto divergente por mim proferido” (fl. 3, Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; 37, caput; e 40, caput, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu que “a natureza contributiva do regime previdenciário torna inconstitucional a pena de “cassação de aposentadoria”, afrontando o direito adquirido, o princípio da dignidade da pessoa humana e levando ao enriquecimento ilícito do Estado” (fl. 18, Doc. 19).



    Em suas razões, o recorrente sustenta a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, aduzindo que “não há razão jurídica e moral que justifique se elevar um suposto direito à aposentadoria – que não é absoluto, como nenhum direito o é -, em causa de exclusão de punibilidade, tornando o servidor imune a qualquer sanção que decorra do exercício irregular de suas atribuições na ativa e desde que apurada em processo administrativo em que se observem os princípios do contraditório e da ampla defesa, como in casu” (fl. 21, Doc. 19).



    Assevera que “observado o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no art. 3º, I, da CF/88, (“construir uma sociedade livre, justa e solidária”) o v. acórdão, ao premiar o servidor desidioso, caminha no sentido contrário ao objetivo constitucionalmente delineado” (fl. 25, Doc. 19).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção do acórdão recorrido, alegando, em suma, que “os direitos à previdência social e à aposentadoria (CF, arts. 6º, caput, e 7º, inc. XIV) são direitos sociais incluídos dentre os direitos fundamentais de segunda geração, de maneira que a pena de cassação não encontra fundamento de validade no texto constitucional atual uma vez que suprime por completo o benefício previdenciário implementado em razão das contribuições vertidas pelo servidor e do dever do Estado de assegurar o cumprimento das garantias constitucionais” (fl. 9, Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão ao recorrente.



    Na origem trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ MARIA FERNANDES DE MELO, contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, o qual cassou sua aposentadoria administrativamente em decorrência de processo administrativo disciplinar.



    O Juízo de origem concedeu a segurança ao argumento de que se o regime próprio de previdência dos servidores do Estado tem caráter contributivo e solidário, não é possível aplicar a sanção de cassação de aposentadoria do servidor público, sob pena de haver um enriquecimento indevido do Estado que arrecada a contribuição do servidor e nada devolve após cumpridos os requisitos para a obtenção do referido benefício previdenciário.



    A respeito da matéria, assim me pronunciei nos autos da ADPF 418, da qual fui Relator, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUFE, em que argumentam a constitucionalidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990. 



    Eis o teor dos dispositivos impugnados: 



    Art. 127. São penalidades disciplinares: 



    (…) 



    IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade



    (…) 



    Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. 



    No mérito, consoante relatado, as Requerentes sustentam que a penalidade de cassação de aposentadoria seria incompatível com a natureza contributiva do benefício previdenciário, conforme estabelecido pelas Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003. Assim, a perda de benefício que, após a edição dessas emendas, assumiu feições de contraprestação às contribuições efetivamente vertidas pelo servidor, em favor do regime de previdência, importaria em enriquecimento sem causa para a Administração Pública, em afronta aos preceitos fundamentais do direito adquirido (art. 5º, XXXV, da CF), do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, da CF). 



    Pois bem. O pano de fundo da questão constitucional debatida nos autos, qual seja, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, não é novidade para este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Desde a promulgação da Emenda Constitucional 3/1993, que alterou a redação do art. 40 da Constituição Federal e passou a prever que as “aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores”, prevalece o entendimento nesta SUPREMA CORTE de que não há inconstitucionalidade na previsão da penalidade de cassação de aposentadoria de servidores públicos, disposta nos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990. Nesse sentido (grifos aditados): 



    MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. 2. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS III E IV DO ART. 127, DA LEI N. 8112/1990, AO ESTABELECEREM ENTRE AS PENALIDADES DISCIPLINARES A DEMISSÃO E A CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. SUA IMPROCEDÊNCIA. A RUPTURA DO VÍNCULO FUNCIONAL E PREVISTA NO ART. 41, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO. HOUVE, NO CASO, PROCESSO ADMINISTRATIVO, ONDE ASSEGURADA AO IMPETRANTE AMPLA DEFESA. A DEMISSÃO DECRETOU SE POR VALER-SE O IMPETRANTE DO CARGO, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA E DESÍDIA. LEI N. 8.112/1990, ART. 117, INCISOS IX E XI. 3. NÃO CABE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, PENETRAR NA INTIMIDADE DAS PROVAS E FATOS DE QUE RESULTOU O PROCESSO DISCIPLINAR. 4. NÃO PODE PROSPERAR, AQUI, CONTRA A DEMISSÃO, A ALEGAÇÃO DE POSSUIR O SERVIDOR MAIS DE TRINTA E SETE ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. A DEMISSÃO, NO CASO, DECORRE DA APURAÇÃO DE ILICÍTO DISCIPLINAR PERPETRADO PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. NÃO É, EM CONSEQUÊNCIA, INVOCÁVEL O FATO DE JÁ POSSUIR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SUFICIENTE A APOSENTADORIA. A LEI PREVÊ, INCLUSIVE, A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA, APLICÁVEL AO SERVIDOR JÁ INATIVO, SE RESULTAR APURADO QUE PRATICOU ILÍCITO DISCIPLINAR GRAVE, EM ATIVIDADE. 5. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS DISCIPLINAR E PENAL. 6. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (MS 21.948, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 7/12/1995) 



    Por sua exatidão, peço vênia para transcrever as seguintes passagens do voto do Min. NÉRI DA SILVEIRA: 



    Mesmo se aposentado, ainda assim lícito seria a instauração do procedimento disciplinar de que poderia decorrer a cassação da aposentadoria, se comprovada a ocorrência da falta grave, em lei capitulada como conducente à perda do cargo. 



    (…) não confere ao servidor público imunidade contra sua demissão, nas hipóteses previstas em lei: nem mesmo a aposentadoria já consumada tem a força de impedir que o servidor público seja alcançado pela punição decorrente de atos praticados durante a atividade, porquanto, em tal caso, na impossibilidade de ser demitido, sofre a cassação da aposentadoria, penalidade equivalente à demissão. 



    Da mesma forma, já sob a égide da Emenda Constitucional 20/1998, que assegurou aos servidores públicos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, o regime de previdência de caráter contributivo, a jurisprudência do STF permaneceu assentando a constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria. Confira-se, por exemplo, o precedente abaixo (grifos nossos): 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: IMPROCEDÊNCIA. Lei 8.112/90. I.- Processo administrativo disciplinar: o quadro orgânico da legalidade no que toca à apuração de faltas disciplinares dos servidores públicos, na forma da Lei 8.112/90. II.- Servidor público submetido a processo administrativo de forma regular, no qual foi-lhe assegurado o direito de defesa. Inocorrência de cerceamento de defesa. III.- O Supremo Tribunal Federal assentou que não é inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria: Lei 8.112/90, art. 127, IV: MS 21.948/RJ, Relator Ministro Néri da Silveira, Plenário, 29.9.94, "D.J." de 07.12.95. IV.- Inocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade na aplicação da penalidade. V.- R.M.S. não provido (RMS 24.557, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 26/9/2003). 



    E a mesma orientação vem sendo adotada após a promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, considerando também o caráter contributivo e solidário do regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Destaco os seguintes julgados abaixo (grifos aditados): 



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, I E § 2º, DA LEI N. 8.112/90. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS A INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE. INFRAÇÕES PRATICADAS DE FORMA CULPOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito, da Administração Pública Federal, de punir seus servidores prescreve em cinco anos quanto às infrações passíveis de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, contados a partir da data em que o fato tornou-se conhecido [art. 142, I e § 2º, da Lei n. 8.112/90]. 2. O fato do servidor público ter atendido aos requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a instauração de processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente praticada no exercício do cargo. Precedente [MS n. 21.948, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.12.95]. 3. O Presidente da República prescinde do assentimento do Tribunal de Contas da União para exercer sua competência disciplinar. Precedente [MS n. 20.882, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 23.09.94]. 4. Não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário, o Tribunal tem confirmado a aplicabilidade da pena de cassação de aposentadoria. Precedente [MS n. 23.299, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 12.04.2002]. 5. A alegação de que os atos administrativos teriam sido praticados de forma culposa reclama dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 23.219 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 19/8/2005) 



    AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado. II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau. III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (STA 729 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2015) 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990). 2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 4. Recurso desprovido (RMS 34.499 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.168.516 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/8/2019) 



    Cito ainda outros precedentes que encampam a ideia da constitucionalidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidores públicos: RMS 35.711 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019; ARE 1.092.355 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/5/2019; ARE 1.153.485 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/5/2019; ARE 1.056.328 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018; AI 504.188 ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 11/11/2005; entre outros 



    A propósito, confiram-se, também, os seguintes trechos do voto do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, por ocasião do julgamento do MS 23.299, em que prevaleceu o entendimento da constitucionalidade da aplicação da cassação de aposentadoria: 



    Não há cogitar, igualmente, de ofensa ao ato jurídico perfeito da aposentadoria: a cassação da inatividade remunerada do servidor público é pena disciplinar legalmente prevista, a qual não se pode opor, como ato jurídico intangível, a concessão da aposentadoria, cuja existência, ao contrário, constitui o antecedente necessário de sua aplicabilidade. 



    De resto – como já assentado sem discrepância pelo Tribunal - ‘o ato jurídico perfeito impede que se desconstitua aposentadoria pela aplicação de lei posterior a ela, mas não há que se invocar esse princípio, que se situa no âmbito do direito intertemporal, para se pretender a inconstitucionalidade de lei que, com relação às aposentadorias ocorridas posteriormente a esta, comine sua cassação pela prática, na atividade – e, portanto, anteriormente à sua concessão -, de falta punível com demissão’. 



    É irrelevante, por fim, que a Constituição não aluda a tal penalidade, desde que não possua – como efetivamente não possui – qualquer dispositivo ou princípio com ela incompatível. (MS 22.728, Moreira Alves, DJ de 13-11-98)’. (MS 23.299, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 12/4/2002) 



    As teses de não recepção levantadas pelas Requerentes, no tocante à suposta compatibilidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 com o texto das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, já foram amplamente discutidas por esta CORTE, de modo que não se pode falar em revogação, por normas constitucionais, da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público prevista em lei. 



    Por outro lado, no que se refere à alegação de que, a partir da EC 3/1993, os “proventos e pensões deixaram de constituir um ‘prêmio’ e passaram a constituir um ‘direito’ decorrente da contribuição previdenciária”, é preciso se ter em mente que, de fato, a referida emenda alterou o panorama do sistema previdenciário do regime próprio, passando o ente público e os próprios servidores públicos a contribuir com o custeio do sistema. 



    Atualmente, o art. 40 da Constituição Federal possui a seguinte redação, dada pela EC 41/2003: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    Nessa sistemática, foram instituídas duas características relevantes para o sistema do regime próprio: caráter contributivo e o princípio da solidariedade. Sintetizando a matéria, assim disse o eminente Min. ROBERTO BARROSO (grifos nossos): 



    Embora o duplo caráter do regime próprio de previdência confira ao legislador razoável margem de livre apreciação para a sua concreta configuração, o dever de harmonizar as suas dimensões solidária e contributiva impõe o afastamento de soluções radicais. Assim, o caráter solidário do sistema afasta a existência de uma simetria perfeita entre contribuição e benefício (como em um sinalagma), enquanto a natureza contributiva impede a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer contraprestação, efetiva ou potencial (RE 593.068-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 22/3/2019) 



    Como se viu, a mudança promovida pelas Emendas Constitucionais mencionadas estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para funcionamento do regime próprio, no qual demanda-se uma atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. Em razão dessa sistemática, não se pode dizer que a contribuição previdenciária paga pelo servidor público seja um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. Como bem lembrado pela AGU (Peça 27): 



    Não merece prosperar, outrossim, a alegação das autoras no sentido de que a cassação de aposentadoria representaria ofensa ao princípio da moralidade, haja vista gerar enriquecimento ilícito da União. Com efeito, diante do caráter universal e solidário do custeio da seguridade social, não se verifica a existência de mera relação sinalagmática de pagamento de contribuição e fruição do benefício. 



    Portanto, mesmo considerando a promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, entendo que a previsão de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público não foi revogada pelo texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao regime de previdência instituído pelo art. 40 da Constituição Federal. 



    É importante registrar que a Constituição Federal estabeleceu expressamente, no art. 41, § 1º, as hipóteses em que o servidor público estável poderá perder seu cargo público, desde que seja: (i) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (ii) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; e (iii) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 



    A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito. 



    Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria. Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 



    Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria. (Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718) 



    Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69): 



    A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional. 



    A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    Dito de outro modo: a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa. 



    Diante de todo o exposto, CONHEÇO da presente Arguição e a JULGO IMPROCEDENTE. 



    É o voto.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 30/4/2020)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança.



    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente